Tribunal: TJMT
Processo: 1015290-86.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015290-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANI MENDES CANDIDA - CPF: 045.802.921-11 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS SUCESSIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO RECONHECIDA. REUNIÃO CONVENIENTE DOS PROCESSOS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

1.
Há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
, salvo
quando
um deles
já

tiver

sido

sentenciado
(
Súmula
235 do STJ).
Havendo

conexão
, a
reunião
dos
processos

não
é
automática
, pois é
necessário
o
juízo
de
conveniência
para
garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes

(
STJ CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010 e TJMT
N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
02/06/2016,
publicado
no DJE 06/06/2016).

Existe

conexão

quando

a parte s
e
utiliza
de
diversas

ações

judiciais
, com a
mesmas
partes,
mesmo

pedido
e causa de
pedir

sim
i
lar
,
impugnando

isoladamente

sucessivas

faturas
de
energia

elétrica
. A
conexão
,

nestas

circunstâncias
,

justifica
a
reunião
dos
processos
para
julgamento

simultâneo
, pois
garante

a

economia
de
atos

processuais
e
evita

decisões

conflitantes
.

2.
O
registro

ou

distribuição

torna

prevento
o
juízo
que
primeiro

teve

conhecimento
da causa (art. 59 do CPC).

No caso,
o
3º JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ é o
juízo

prevento
para o
julgamento
de ambas as
ações

conexas
, visto que
tomou

conhecimento

primeiro
das
referidas

demandas
.

Conflito
de
competência
:

1015290-86.2022.8.11.0001

Juízo

suscitante
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Juízo

suscitado
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

O
juízo
do5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ(Júlio César Molina Duarte Monteiro)
declinou
da
competência

em
favor do3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
em

razão
da
conexão

destes
autos com
os
autos 1015272-65.2022.8.11.0001 e ser
esse
o
juízo

prevento
.

Por
sua

vez
, o

juízo
do 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

(
Walter Pereira de Souza
),
suscitou

o
conflito
de
competência

e
argumentou
que

havendo

impugnação
de
restritivos
de
crédito

decorrente
s
de
contratos

distintos
fica

afasta
da
a
conexão
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conexão
.

Conforme
preconiza
o
artigo
55 do CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
, salvo
quando
um deles
já

tiver

sido

sentenciado
(
Súmula
235 do STJ).

Havendo

conexão
, o
apensamento
dos
processos

não
é
automático
e
obrigatório
, pois
necessário
o
juízo
de
conveniência
, que
deve
ser
feito
de forma
casuística
, tendo
como

objetivo

garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A
despeito
da
inexistência
de
previsão
no art. 103 do CPC,
a

identidade
de partes
constitui

elemento
de extrema
importância
, a ser
levado

em

consideração

pelo

julgador

ao

decidir
se a
conexão
é de
fato

oportuna
. O
reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem

uma

mesma

relação

jurídica
de
direito
material,
tenham

apenas

identidade

parcial
de partes,
pode
,
conforme
o
caso
,
impor

sérios

entraves

ao
regular
desenvolvimento
dessas
ações
, inclusive
em

detrimento
dos
próprios

interessados
. Por outro
lado
, é
possível

imaginar

situações

em
que a
conexão
de
ações
com
identidade

apenas

parcial
de partes
será

benéfica
,
por

agilizar
e
baratear

a

instrução
,
bem

como

por

possibilitar
a
prolação
de
uma

única

decisão
,
válida
para
todos
. Dessa forma,
o
juízo

quanto
à
conveniência
da
conexão

deve
ser
feito
de forma
casuística
, a
partir
das
circunstâncias

presentes

em

cada

caso
,
contemplando
inclusive
a

identidade
de partes. 6.
Conflito

não

conhecido
. (STJ CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR AFINIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DO CONCEITO CONTIDO NO ARTIGO 103, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 106 DO CPC - CONFLITO IMPROCEDENTE.O
conceito
de
conexão

d

artigo
103 do Código de
Processo
Civil
estabelece
que duas
ou

mais

ações

conexas

quando

lhe
for
comum
o
objeto

ou
a causa de
pedir
,
tal

instituto
visa
prestigiar
a
economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
,

entretanto
, a
definição
legal é
restritiva
e
incompleta
,
eis
que
não

alcança

todas
as
hipóteses

nas

quais
se
justifica
a
reunião
de
processos

por

conexão
,
em

outras

palavras
, a norma
traz

tão

somente

os

requisitos

mínimos
para a
conexão
.
Evidenciada
a
relação
de
afinidade
entre as
demandas

propostas

em

Juízos
com a
mesma

competência
territorial,
deve
-se
aplicar
a
regra

disposto
no art. 106 do CPC, de forma
a

evitar
o
risco
de
decisões

contraditórias
.(N.U 0004649-27.2011.8.11.0006
, ,
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,
Julgado

em
02/06/2016,
Publicado
no DJE 06/06/2016)

Em
análise
dos elementos desta ação com a ação paradigma (
1015272-65.2022.8.11.0001
), observa-se que: (a) as partes são as mesmas
;

(b) o pedido
é igual;

e
(c) a causa de pedir é similar, pois impugnam separadamente faturas sucessivas de energia elétrica, mas com a mesma fundamentação.

Com base nestas constatações, ine
g
ável a presença de conexão, todavia para a reunião dos processos ainda é
necessário o juízo
de conveniência.

Nota-se que a
parte

reclamante

poderia

ter

ajuizado

apenas

uma

única

ação
, pois,
além
da
identidade
de partes e
pedido
, a causa de
pedir
se
refere

a

impugnação
de
faturas

sucessivas
e
pelo

mesmo

motivo
,
evidenciando
que
o

julgamento

separado
viola o
princípio
da
economia
processual, pois o
resultado
das
demandas

deve
ser
idêntico

em

todos

os

casos
.

Consequentemente, observa-se também que, pelo fato
de os
processos serem julgados por juízes diferentes
,
existe o latente risco de decisões conflitantes para situações idênticas.

Ademais,
geralmente

o

ajuizamento
de
diversas

ações

tem

como

objetivo

a

obtenção
de um
quantum
indenizatório

mais

elevado
,
em

prejuízo
da
movimentação

desnecessária
da
máquina

judiciária
.

Portanto
, a
conexão

deve ser reconhecida e os autos reunidos para julgamento

simultâneo
.

Prevenção
.

O
registro

ou

distribuição

torna

prevento
o
juízo
que
primeiro

teve

conhecimento
da causa (art. 59 do CPC).

Em análise da data de distribuição destes autos e dos autos paradigma (1015272-65.2022.8.11.0001), nota-se que a distribuição das ações ocorreu em 22/02/2022nestes autos e em 21/02/2022 nos autos paradigma, sendo o 3ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ o juízo prevento para o julgamento de ambas as ações, visto que
recebeu a primeira distribuição
.

Dispositivo
.

Diante do
exposto
,
conheço

do
conflito
de
competência
e
declaro

competente para processar e julgar a demanda o
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024